Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720110-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IRENE FRANCA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRENE FRANCA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação declaratória proposta pela ora agravante, indeferiu a tutela de urgência por ela pleiteada, no sentido de determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de promover descontos em sua remuneração a título de ressarcimento ao erário. Nas razões do agravo, a recorrente esclarece que há indícios de irregularidade na elaboração dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, que efetuará descontos em sua remuneração, nos termos e prazos exibidos em planilha, a título de ressarcimento ao erário. Alega que, em razão da natureza alimentar da verba, sendo sua única fonte de renda, pleiteou a tutela de urgência para impedir os descontos, medida negada na decisão ora agravada. Sustenta que o juiz não apreciou a situação de fato vivenciada, em cenário de pandemia, com redução de renda das famílias, e alta da inflação, e nem a prescrição arguida. Que o juiz não considerou que a autora não detém conhecimento sobre os procedimentos administrativos, razão pela qual juntou aos autos apenas os documentos aos quais teve acesso por meio do SEI. No mais, afirma que já se passaram mais de dez anos desde os fatos, e o Distrito Federal quedou-se inerte, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a tutela de urgência. A parte é beneficiária da justiça gratuita (id 93036594, processo principal n. 0703192-39.2021.8.07.0018). É o relatório. Decido. Num primeiro exame, apesar das alegações da autora/agravante, não vejo demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, havendo necessidade de maiores esclarecimentos sobre a questão em debate. Como registrado pelo Juízo, “não há demonstração satisfatória da irregularidade da cobrança efetuada pela Administração para reposição de valores ao erário. A documentação anexada pela autora não contém peças do processo administrativo. Traz apenas fichas financeiras da servidora e um espelho com os valores a serem restituídos. Não há informações a respeito das circunstâncias envolvendo o recebimento da vantagem remuneratória considerada indevida.” (id 94373840, processo principal n. 0703192-39.2021.8.07.0018). De fato, não há nos autos, ainda, informações suficientes a comprovar, de plano, o direito alegado pela autora, o que, por si, afasta a possibilidade de concessão da liminar, porque não há como se avaliar a probabilidade de provimento do recurso. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se o Distrito Federal para apresentar resposta ao recurso. Por fim, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator